Tribunal: CARF
Processo: 10320.721314/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.721314/2011-41
ACÓRDÃO
2402-012.778 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
RECORRIDA
COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHÃO LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2007
INEXATIDÃO MATERIAL.LAPSO MANIFESTO
A inexatidão material devida a lapso manifesto constatada no dispositivo
de acórdão embargado deve ser recebida como embargos mediante a
prolação de novo acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos admitidos, integrando-os à decisão recorrida, com efeitos infringentes, para, saneando
a inexatidão material neles apontada, alterar o dispositivo do acórdão embargado DE “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade devotos, acolher os embargos de declaração opostos,
com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a contradição neles
apontada, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo-se a área de
reserva legal averbada de 5.164,06 ha”; PARA “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, acolher os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a contradição neles apontada, negar
provimento ao recurso voluntário interposto”.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.778 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721314/2011-41
2

RELATÓRIO
Foram opostos embargos inonimados por titular de unidade RFB responsável pela
liquidação e execução do acórdão recorrido, fls. 241/242, em face de inexatidão material devido a
lapso manifesto, conforme previsto no art. 66, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15, ao dar o acórdão embargado parcial provimento
ao recurso reestabelecendo área de reserva legal, no caso 5.164,1 ha, já considerada e deduzida
por ocasião do lançamento tributário.
O objeto do recurso em análise é o Acórdão de n° 2402-011.313, proferido em
julgamento realizado em 06/04/2023, cuja ementa, dispositivo e conclusão do voto condutor
abaixo se reproduz:

(Ementa)
CERCEAMENTO DE DIREITO À AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADO
Demonstrado o amplo conhecimento das matérias de direito e
responsabilização tributária aplicadas e julgadas em processo administrativo fiscal
não há que se falar em cerceamento de defesa.
RETIFICAÇÃO DE ÁREA TOTAL DE IMÓVEL NÃO COMPROVADA
A retificação com reflexos tributários de área total do imóvel se submete à efetiva
comprovação por meio de documentos hábeis e idôneos a juízo da autoridade
tributária.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA
A utilização do ADA para efeito de redução do ITR é obrigatória por força de lei
sendo suprida em caso de averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel (Sum. Carf n° 122)
Recurso Voluntário parcialmente procedente (grifo do autor)
Crédito Tributário mantido em parte (grifo do autor)

(Dispositivo)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à
decisão recorrida, para, saneando a contradição neles apontada, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo-se a área de
reserva legal averbada de 5.164,06 ha. (grifo do autor)

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.778 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721314/2011-41
3
(Conclusão do voto condutor)
Voto por acolher os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a contradição neles apontada,
dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo-se a
área de reserva legal averbada de 5.164,06 ha.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.

Os embargos foram admitidos conforme fls. 246/249.
Há evidente inexatidão material devida a lapso manifesto já que a autoridade
responsável pelo lançamento deduziu 5.164,1 ha a título da área de reserva legal.

Diante do exposto, voto acolher os embargos admitidos, integrando-os à decisão
recorrida, com efeitos infringentes, para, saneando a inexatidão material neles apontada, alterar o
dispositivo do acórdão embargado DE “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
devotos, acolher os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à
decisão recorrida, para, saneando a contradição neles apontada, dar parcial provimento ao
recurso voluntário interposto, restabelecendo-se a área de reserva legal averbada de 5.164,06
ha”; PARA “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para,
saneando a contradição neles apontada, negar provimento ao recurso voluntário interposto”.
Assinatura digital
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 253
DF CARF MF
Original